Tribunal: TJMT
Processo: 1019684-47.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019684-47.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AGNALDO RODRIGUES FARIA - CPF: 788.033.221-91 (INTERESSADO), JUIZ PLANTONISTA DA 5ª VARA CRIMINAL - PLANTÃO (IMPETRADO), AGNALDO RODRIGUES FARIA - CPF: 788.033.221-91 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5.ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB)
–
PRISÃO EM FLAGRANTE
–
ALMEJADA REVOGAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PROCEDÊNCIA –
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM

CONCEDIDA EM DEFINITIVO

–
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Dentre as hipóteses previstas no art. 313, I, do CPP, para decretar- se a prisão preventiva, impõe-se que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, situação que não ocorre na espécie, haja vista, ser o paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB, cuja pena máxima cominada é inferior a 4 anos. Ademais, trata-se de paciente tecnicamente primário (art. 313, II, do CPP), sendo a cautelar extrema desproporcional e desarrazoada frente às peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Agnaldo Rodrigues Faria
, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Alta Floresta/MT, que o estaria submetendo a coação ilegal, por ter homologado a prisão em flagrante do Paciente, e sem fundamentação idônea tê-la convertido em preventiva, por, em tese,
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool
(art. 306 do CTB).

O Impetrante sustentou, em síntese, a ilegalidade da medida, porque, embora exista registro de prisão pretérita pela mesma conduta delitiva, no ano de 2017, cuida-se de Réu tecnicamente primário, além da pena inerente ao tipo penal não ultrapassar 4 (quatro) anos, sendo, que para tais circunstâncias, a Lei penal não prevê exceção para a regra do art. 313 do CPP (Id. 29062952).

Dessa forma, buscou a concessão da ordem, para que fosse
restituído o
status libertatis
do paciente, com a expedição do respectivo Alvará de soltura em seu favor,
confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito
(Id. 29062952).

Anexou documentos (Id’s. 29062953 a 29063450).

O pedido liminar foi
deferido em parte
em sede de
Plantão judiciário
(Id. 29063450).

Em seguida, foram anexadas as informações judiciais atendendo-se à requisição respectiva (Id. 29414496).

A Cúpula Ministerial ofertou parecer, no qual opinou pela
concessão parcial
da ordem, em entendimento não sumariado (Id. 31252991).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020